Tribunal: TJDFT
Processo: 0748351-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE AULAS. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MATERIAL NA PLATAFORMA. PREVISÃO DE PAGAMENTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e improcedente o pedido contraposto formulado pela parte recorrida.

2. Na origem, o autor informou que é professor de português e firmou contrato com a parte demandada para gravação e disponibilização de aulas, com cláusula de exclusividade no que se refere a cursos do mesmo segmento. Esclareceu que, findo o contrato e a despeito da ausência de renovação, as aulas foram mantidas na plataforma sem, contudo, ter sido realizado o pagamento correspondente. Assim, pleiteou o pagamento devido, bem como indenização por dano moral ao argumento de que a veiculação de sua imagem deu-se de forma ilegal. Ademais, restou impossibilitado de fechar novos contratos com outras plataformas diante da promessa de renovação do contrato.

3. Recurso tempestivo e adequados à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a parte demandada sustenta que consta do contrato celebrado cláusula que autoriza o uso continuado do material, para além do seu prazo formal de vigência, não havendo que se falar em uso indevido após o encerramento formal do contrato. Aduz que, ainda assim, houve acerto entre as partes e a concordância de que as aulas continuariam a ser ministradas e que a conclusão do juízo a quo, no sentido de que as partes não renovaram o contrato, não reflete devidamente a complexidade do acordo celebrado. Informa, ainda, que, tendo o recorrido exigido que as aulas fossem imediatamente retiradas da veiculação, a solicitação foi prontamente atendida, não havendo que se falar em uso indevido de imagens e, portanto, em danos morais. Entende que o montante devido pelas aulas ministradas no período de junho/2023 a agosto/2023 é de R$ 1.500,00, referente a valor proporcional, e não de R$ 6.000,00, nos moldes da condenação, uma vez que este valor acordado contratualmente seria válido para o período anual, ou seja, de junho de 2023 a junho de 2024.

5. No caso dos autos, incontroverso que as partes celebraram contrato cujo objeto consistiu na prestação de serviço educacionais pelo Recorrido ao Recorrente, relacionado às atividades de gravação de vídeoaulas e produção de materiais didáticos. O valor ajustado pelas partes foi de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), tendo sido previsto o pagamento de 50% desse valor nos anos seguintes, enquanto o material fosse utilizado. Do mesmo modo, os demandantes não se controverteram no que toca à conclusão do contrato pelo advento do prazo final previsto, à ausência de renovação do ajuste a despeito das tratativas, bem como à manutenção das aulas na plataforma após o encerramento do ajuste.

6. No que se refere à manutenção das aulas na plataforma após o encerramento do ajuste, há previsão contratual expressa quanto ao pagamento de 50% do valor ajustado nos anos seguintes, enquanto o material for utilizado. De outro lado, inexiste previsão de pagamento proporcional aos meses de uso posteriores à data fim do contrato. Nesse contexto, escorreita a sentença no que se refere à condenação da parte demandada ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) na exata forma estabelecida no contrato.

7. Constatado que a pretensão indenizatória por dano moral fundamenta-se na utilização indevida do direito de imagem do autor, mostra-se cabível a indenização pretendia. Isso porque a ofensa ao direito à imagem materializa-se com a sua utilização sem autorização. Não tendo a parte Recorrente comprovado possuir autorização contratual do uso da imagem do professor em sua plataforma, por meio de aulas online, no período posterior à finalização do contrato celebrado, evidencia-se a ilicitude no uso da imagem do profissional. Quanto ao tema, aplica-se a Súmula 403 do STJ que estabelece que “Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.”

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.